Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-67.2020.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000139-67.2020.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 362.505.111-72 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES –
DECISUM
NESSES EXATOS TERMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE
–
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

Inexiste interesse recursal se a decisão foi proferida nos exatos termos do pedido formulado.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que deu parcial provimento ao Recurso da autora, ora agravada.

O agravante aduz “
que a decisão merece ser reformada pois em sua fundamentação o Douto Desembargador entendeu que não houve a comprovação da contratação de um empréstimo, entretanto, o contrato firmado entre as partes diz respeito a um cartão consignado, sendo claramente apontado e que consta nos autos
”.

Afirma que não ocorreu dano material e moral e que é indevida a restituição em dobro do indébito, uma vez que não agiu de má-fé.

Contraminuta no ID 126586190.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020
).

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
- acessados em 14/06/2020).

O Decreto Estadual n. 3.008/2010, permite a utilização de 30% da margem consignável disponível para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já no âmbito da CLT, a Lei 10.820/2003 prevê 30% para o empréstimo e mais 5% para cartão de crédito.

No caso concreto, a instituição financeira creditou quantia fixa, mediante TED, em conta-corrente da autora, operação claramente de empréstimo mas que denominou de cartão de crédito consignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admita por Lei e auferir juros muito superiores ao de empréstimo consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, houve violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, conduta comercial abusiva, proibida nos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora descrita é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

Logo, é inviável a manutenção do ajuste no termos pactuados. Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para empréstimo consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG), de 2% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

O agravante sustenta ainda que não ocorreu dano moral e que eventual restituição deve ocorrer na forma simples.

Todavia, o
decisum
foi exatamente nestes termos. Logo, inexiste interesse recursal quanto a essa questão, o que impõe, nessa parte, o não conhecimento.

Para ilustrar, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA MOEDA - UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR OFICIAL – INPC – MULTA MORATÓRIA – ENCARGO NÃO PREVISTO NA AVENÇA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.
(...)”.
(AP 0015378-85.2015.8.11.0002, julgado em 24/06/2020).

E ainda: AP 1046506-47.2019.8.11.0041.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
e comino ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022